Tribunal: TJPA
Processo: 0813627-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813627-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS JOSE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: AGAZIL RIBEIRO BAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS, FRÁGEIS E INCONSISTENTES, QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se a agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE FAMÍLIA, DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO DE INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0813627-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: C. J. O. S.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DA 17373019 e AGAZIL RIBEIRO BAIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4204 – DB . 2024 .

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17889707), interposto por C. J. D. O. S., requerido/executado ora agravante, em face a decisão deste Relator (Id. 17373019), que negou provimento, ao Agravo de Instrumento, manejado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família, Distrital de Icoaraci – Comarca da Capital-Pa., nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo referência, nº. 0800461-19.2021.8.14., ajuizada na origem, em desfavor da sua ex-esposa, A. R. B.

Agravo de Instrumento ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO/AGRAVANTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 - Decisão a quo, que deferiu as medidas coercitivas de suspensão de CNH e apreensão do passaporte do executado. Inconformismo do devedor.

2 – Cabimento da medida diante da inércia do executado, haja vista que, esgotadas as tentativas de medidas convencionais, visando o cumprimento das decisões judiciais. Necessidade de se tentar meios alternativos de execução, à luz do art. 139, inciso IV, do CPC, obstando a prática de manobras fraudulentas, com nítida intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação. Precedentes do Eg. STJ.

3 - Decisão monocrática. Recurso desprovido. Decisum singular confirmado.”

Inicialmente, na
minuta recursal
, sustentou o agravante, que a impugnação específica da decisão ora combatida, decorre da violação da dignidade da pessoa humana, bem como do Estatuto do Idoso e com base na aplicação limitadora, emanada do julgamento da ADI 5941 STF.

Em ato contínuo, passou a reproduzir as informações prestadas pelo juízo de 1º grau, e prosseguiu argumentando, que pela leitura do julgado, percebe-se que o Relator fez uma análise simplória do processo originário, sem perceber que desde a origem do título executivo, há o constante embate sobre a impossibilidade de o devedor arcar com o quantum executado, conforme já declarado e justificado nos autos originários.

Discorreu, que embora os esforços da defesa, a marcha executória seguiu em ritmo voraz, e como esperado, não encontrou patrimônio suficiente para a quitação do crédito milionário. Seria irretocável a decisão monocrática, se proferida há 20 anos atrás, época em que o Agravante ostentava saúde e patrimônio, gerenciando as empresas descritas pela Agravada.

Alegou que nos autos originais, o Agravante demonstra o pagamento parcial do crédito, realizando diversos depósitos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para abrandamento da dívida, valor que vem sendo regularmente pago.

Aduziu, que na petição de ID 89995604, postulou pela realização de audiência de conciliação, bem como, na oportunidade, ofertou dois imóveis, como garantia e entrada, visando a quitação do débito. Entretanto, tais fatos, passaram despercebidos pelo Desembargador Relator.

Comentou, que da mesma forma o relator, em sua decisão, ignorou a análise do precedente constante do - ADI 5941 do STF, cuja ementa do referido julgado, frisa que cada caso, deve ter sua particularidade analisada sob o crivo dos fatos e do filtro constitucional. Contudo, a decisão recorrida, comete o pecado de não observar a situação econômica do devedor/Agravante, razão pela qual, desde já, prequestiona a matéria, diante da negativa de prestação constitucional.

Com esses argumentos, concluiu postulando pela análise e provimento do recurso, pelo Colegiado, reformando a decisão originária, que acabou sendo confirmada pela decisão ora recorrida, suspendendo em definitivo, a restrição imposta ao devedor, ou seja, a que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do recorrente.

Nas extensas
contrarrazões
de Id. 18411769, a agravada A. R. B., fez inicialmente um relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, para logo em seguida, destacar, que no processo originário, já foram exauridas todas as tentativas para o recebimento do débito, sem sucesso.

Aduziu, que o Agravante é empresário (ID 81989871), ostenta vida luxuosa e viaja o mundo inteiro, como palestrante (internacional), entretanto, das suas 12 contas bancárias, apenas em uma, consta a importância de R$257,46 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme pesquisa realizada através do sistema SIBAJUD (ID 98207326), o que motivou o magistrado a quo, a decidir pela imposição de medidas executivas atípicas ao caso em comento, determinando a retenção do passaporte e o bloqueio da carteira nacional de habilitação do executado, até que ocorra o pagamento do débito objeto da execução.

Informou a agravada, que o juízo de base, já realizou várias tentativas no sentido de compelido o agravante/executado, a saudar a sua dívida para com a ex-esposa exequente ora agravada, contudo, o adimplemento é sempre frustrado.

Noticiou, que o agravante J. C. O. S., de forma maliciosa, chegou a propor/tentar um “acordo” no qual, ofertou dois imóveis, que foram invadidos há mais de 20 anos (ID 89995604, 91045576 - processo de origem), imóveis estes, que compõem o acervo de bens do casal, que se quer foram partilhados, de modo que é impossível a aceitação de bens nessas condições.

Pontuou, que o seu ex-marido, vem reiteradamente desrespeitando o seu direito alimentar, sem se importar com a sua idade – 73 anos - e necessidades de subsistência, negando-lhe a possibilidade e garantia de uma velhice tranquila, uma vez, que se encontra na posse do vasto patrimônio do ex-casal, que nunca foi partilhado, com a justificativa de que pagaria regularmente os alimentos a ex esposa, e agora, deixa de pagá-los, alegando que está falido. Ainda assim, mantém filho estudando no exterior, viaja pelos continentes do mundo com a nova mulher, e esbanja em suas redes sociais, a vida de vencedor.

Asseverou, que jamais comprovou o suposto tratamento médico que realiza no exterior, argumento, que por sinal vem aduzindo há tempos, sem jamais apresentar prova alguma do alegado.

Transcrevendo legislação e jurisprudência, postulou pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno, condenando o agravante por litigância de má-fé, pois certamente, utiliza de meios que visam atrasar o processo, induzindo o juízo ao erro, e manipulando os entendimentos judiciais em seu favor.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida.

O Agravante pretende reformar a decisão monocrática deste Relator, a qual, confirmou o Decisum a quo, que DETERMINOU A RETENÇÃO DO PASSAPORTE E O BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO ORA AGRAVANTE, ATÉ QUE OCORRA O PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO.

Entretanto, tal pretensão se mostra desarrazoada, haja vista que não trouxe nada de novo, a não ser argumentos repetitivos, frágeis, inconsistentes, e porque não dizer despiciendos, chegando a alegar, que in casu, verificou-se a negativa de prestação jurisdicional, e a violação ao artigo 93, IX da Lei Maior.

Entendo, que tal alegação, não passa de mero exercício de retórica, diante da falta de argumento capaz de ilidir o conteúdo, fático-jurídico da aludida decisão.

A propósito, entendo que não se torna ocioso, explicar, que a negativa da prestação jurisdicional, ocorre quando o magistrado, permanece silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria, e mais, no que diz respeito a alegada violação ao artigo 93, IX da CF, ou seja, a ausência de fundamentação, insta consignar que a parte recorrente, talvez não tenha lido com a devida atenção o conteúdo da decisão ora objurgada, ou simplesmente não atentou para os fundamentos e normas jurídicas nela contidos.

Objetivando extirpar as dúvidas que ainda persistem, e visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo por cabível reproduzir, trechos da decisão vergastada.

Na oportunidade assim me expressei. vejamos:

“Antecipo que diante das informações de Id. 16824639, prestadas pelo juízo singular, estou revogando o efeito excepcional deferido quando do exame de cognição perfunctória, concedido o até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Desse modo, por consequência, ficam mantidos, os termos constantes da decisão recorrida, por estar convencido de que ela se faz necessária e atende ao melhor direito aplicado ao caso em comento.

Nas aludidas informações, consta que todas as medidas convencionais aplicadas com o objetivo de que o agravante viesse a cumprir as decisões judiciais, foram infrutíferas, ou seja, já foram esgotadas, o que dá azo à necessidade de se tentar meios alternativos de execução, à luz do art. 139, inciso IV, do CPC., pugnando, assim, pela reforma da r. decisão que deferiu o efeito suspensivo, a fim de que sejam mantidas as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do passaporte do executado/agravante, até o pagamento do débito exequendo.

Nessa perspectiva, se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando o devedor nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do exequente (art. 8º C. C. e art. 797, CPC), sendo que a efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter "em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4º do CPC; art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Como se sabe, é certo que a obrigação de pagar a quantia executada e não paga, deve ser cumprida com os bens do devedor (art. 789 do CPC; art. 391 do Código Civil). Todavia, para forçar e estimular o devedor a pagar, é preciso que se adotem técnicas que atuem sobre a sua vontade, para que cumpra a obrigação original ou principal.

Nessa linha, consoante estabelece o art. 139, incisos II, III e IV, do Estatuto Processual vigente:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

Dito isso, no que concerne à medida determinada pelo juízo a quo, esta é plenamente compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia e tem o condão de persuadir o executado a saldar sua dívida.

Tal providência constitui mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação, uma vez que pode servir de estímulo ao devedor, para que saia de sua cômoda situação de apatia e se digne a comparecer a juízo e cumprir a sua obrigação.

A partir do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas, e deixa em segundo plano, a sua dívida já judicializada, tal restrição tende a fazer com que ele se lembre, de que tem dívida vencida a pagar, na medida em que ele “devedor”, pode estar desviando recursos, sem se importar com os débitos executados, como ocorre no caso em apreço, pelo que se entende, não ser justo nem jurídico impor ao credor o ônus de suportar o descaso do devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o demandado, a atender ao chamado judicial.

Na hipótese em apreço, as perguntas que se pode formular são as seguintes: - a medida "atípica", ou indireta, requerida pela credora provocará o devedor a se prontificar em pagar seu débito? Ou, a providência determinada pelo juiz chamará a atenção do devedor de que tem uma obrigação pendente de cumprimento?

Na espécie, respeitado e preservado entendimento em sentido diverso, não cabe cogitar o princípio da menor gravosidade ao devedor, disposto no art. 805, caput, do CPC, que diz que "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado."

Isso, porque, nos termos do parágrafo único do referido artigo, disciplina que cabe “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

Entretanto, tal princípio, não existe para proteger o devedor que procede com menosprezo à justiça, com total pouco-caso às suas obrigações. Igualmente, não pode ser invocado como manto protetor àquele que se vale de manobras ardilosas, fraudulentas, escamoteando seus bens e, por vezes, levando um padrão de vida incompatível com as suas obrigações pecuniárias.

No tocante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de retenção do passaporte do agravado , o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de tais medidas. É o que se observa do julgado a seguir:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). (...). 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...)"
( REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Por oportuno, convém a transcrição de trecho do voto de S. Exa., a Ministra Relatora, que esclarece, de forma impecável, a utilidade a que se presta a aplicação das medidas executivas atípicas. Confira-se:

"(...) Trata-se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do novo Código, cláusula geral que confere poder ao julgador para a adoção de meios necessários à satisfação da obrigação não delineados previamente no diploma legal.

O legislador optou, desse modo, por abandonar o princípio até então vigente (ao menos para as hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), da tipicidade das formas executivas, conferindo maior elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as exigências necessárias à tutela do direito material.

Citando a jurista/processualista, Angélica Arruda Alvim, prosseguiu:

“A tipicidade dos meios executivos, portanto, 'defere ao juiz o poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes a assegurar o cumprimento de ordem judicial, independentemente do objeto da ação processual' (ALVIM, Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 214 - sem destaque no original). (...)".”

Nesse cenário, vale frisar ainda, que cada caso é um caso, com circunstâncias e especificidades diversas, tanto é assim que em certo trecho, disciplina a ADI 5941 STF:

“4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral E PELA BUSCA POR MEDIDAS PROTELATÓRIAS E SUBTERFÚGIOS QUE PERMITEM AO DEVEDOR SE EVADIR DE SUAS OBRIGAÇÕES.

5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, INCLUEM “DETERMINAR TODAS AS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES QUE TENHAM POR OBJETO PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA”
(destaques nosso)

Portanto, nesse contexto,
a interpretação dada pelo agravante ao julgado - ADI 5941 STF, resta totalmente equivocada. A verdade seja dita, o executado/agravante, pretende eximir-se da sua obrigação de devedor, com base no aludido
Decisum
. E mais, o insustentável argumento de que, se trata de um idoso e a decisão ora combatida, viola a dignidade da pessoa humana, bem como, do Estatuto do Idoso, também se encontra inadequado, ou seja, divorciado da realidade fática, sendo inaplicável ao caso concreto.

Cabe pontuar, que se assim fosse, estaríamos diante do caos jurídico, se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato, e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

Em remate, ressalta-se: no que diz respeito ao seu estado de falência,
não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa, isto é, deve haver indicações plausíveis, consistentes, das alegações declinadas, uma vez, que o direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.

Forte nessas razões, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024